Tribunal: STF
Processo: RE 210876
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-09-05
Data de publicação: 2002-09-05

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - TRÂNSITO. O
 trancamento de recurso
extraordinário calcado nas alíneas "a" e "c" do inciso III do artigo
 102 da Constituição
Federal implica usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
 Apreciação do
tema de fundo ante o provimento de agravo.
                        ICMS - BASE DE INCIDÊNCIA - CORREÇÃO - VENDA
 PARA ENTREGA
FUTURA - OPERAÇÃO VERSUS FATO GERADOR. A consideração do tributo a
 partir do
valor do negócio jurídico, atualizado na data da saída da mercadoria
 do estabelecimento,
além de alimentar a nefasta cultura inflacionária, discrepa da ordem
 natural das coisas,
resultando em indevido acréscimo ao total da operação, porque não
 querido pelas partes,
e em violência ao princípio da não-cumulatividade. O figurino
 constitucional do tributo impõe,
como base de cálculo, o montante da operação relativa à circulação da
 mercadoria, à quantia
recebida pelo vendedor.